Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-09.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801038-09.2021.8.14.0003

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE, ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ENTE MUNICIPAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. EXCEÇÃO. TESE AFIRMADA PELO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PAGAMENTO PELO RÉU. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE no Município de Alenquer e pela Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, determinando o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2021 aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, sem fixação de honorários advocatícios. Os apelantes requerem a condenação do Município de Alenquer ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a ação foi proposta por associações de natureza privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor das associações privadas que ajuizaram a ação civil pública, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) prevê a gratuidade processual para associações que ajuízam ação civil pública, salvo comprovada má-fé, caso em que podem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.796.436/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2019) estabelece que, em ações civis públicas propostas por associações privadas, o réu pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. A interpretação busca equilibrar o acesso à justiça e a responsabilidade processual, permitindo a condenação da parte vencida sem que isso inviabilize a defesa de direitos coletivos.

5. No caso concreto, os apelantes, entidades privadas sem má-fé comprovada, obtiveram provimento favorável ao pedido de pagamento do 13º salário dos agentes de saúde, configurando a necessidade de condenação do Município de Alenquer ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

6. A atualização do valor da condenação deve observar os critérios estabelecidos pelo Tema 810 do STF, incidindo juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. O réu em ação civil pública proposta por associação privada pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo na ausência de má-fé da associação autora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

B. Os honorários advocatícios em favor das partes autoras devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

à apelação e, em remessa necessária, pela reforma parcial da sentença
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11/2024 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se remessa necessária e apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE no Município de Alenquer e Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alenquer, em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública com cobrança da primeira parcela do 13º salário do ano de 2021, em favor dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do Município de Alenquer, visto o não pagamento pelo ente municipal.

A sentença atacada considerou através dos documentos acostados nos autos que a Lei Orgânica Municipal é clara e estabelece os ditames a serem seguidos pelo executivo municipal no que tange ao 13º salário aos agentes, os quais devem ser pagos em duas parcelas. Por fim, o magistrado aplicara sem custas e honorários de acordo com o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso pleiteando somente pela aplicação de honorários advocatícios, visto a ação civil pública ter sido proposta por associação privada.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Município de Alenquer apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre os honorários advocatícios em favor da associação privada na ação civil pública.

A Lei de Ação Civil Pública – LACP (Lei nº 7.347/1985) estabelece que não é necessário o adiantamento de despesas processuais, como custas, honorários periciais, emolumentos ou honorários advocatícios.
A exceção é em caso de comprovada má-fé,
quando a associação autora pode ser condenada em honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Ademais, fora decidido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que em ação civil pública ajuizada por associação privada, o réu pode ser condenado a arcar com as custas e os honorários advocatícios. Para a relatora Ministra Nancy,
“não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada”
(REsp 1.796.436/RJ, Segunda Turma, DJe 18/6/2019).

No caso em questão, a ação civil pública foi ajuizada por um sindicato de trabalhadores em saúde (SINDSAÚDE) e uma associação de agentes comunitários de saúde,
sendo a natureza do primeiro de pessoa jurídica de direito privado e a segunda entidade de direito privado
, onde não houve má-fé e são demandantes que conseguiram a concessão do pleito, o qual de pagamento do 13º salário do ano de 2021 dos profissionais de saúde do Município de Alenquer.

Dessa forma, aplicável os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor dos apelantes.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso autoral
e, em remessa necessária, pela reforma parcial da sentença
,
para condenar o

Município de Alenquer

ao pagamento de honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento) em favor dos apelantes, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/12/2024